Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N. 0703235-83.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO(A): DAMIÃO BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 14621810) que não corresponde à guia apresentada ao ID 14621809, conforme cotejo entre os números de identificação dos documentos e as datas de vencimento indicadas. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora